Tribunal: TJDFT
Processo: 0702122-36.2023.8.07.9000
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-02-02
Data de publicação: 2024-02-21

Ementa:
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECISÃO MONOCRÁTICA. PREJUDICIALIDADE. PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO. SENTENÇA PROFERIDA NO PROCESSO PRINCIPAL. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO MANTIDA.
1. Acórdão lavrado de acordo com a disposição inserta nos artigos 2o e 46, da Lei 9.099, de 26.09.1995 e artigo 60, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Presentes os pressupostos específicos, conheço do recurso.
2. Agravo Interno interposto em face de decisão monocrática do relator que julgou extinto o agravo de instrumento pela perda superveniente do objeto, em razão de sentença prolatada nos autos da ação principal (cumprimento de sentença).
3. O agravante, em suas razões recursais, argumenta que na fase de cumprimento de sentença o processo pode ser “reaberto” a qualquer momento, de forma a possibilitar a apresentação de novos pedidos. Defende que o curso do agravo de instrumento contribuiria para a eficácia do provimento jurisdicional.
4. É sedimentado nas Turmas Recursais dos Juizados Especiais do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios que, proferida sentença no processo principal, o recurso de agravo de instrumento perde o objeto, pois a superveniência da sentença absorve os efeitos das decisões interlocutórias pretéritas, esvaziando, assim, o provimento jurisdicional requerido no recurso interposto, ante a sua prejudicialidade por perda do objeto. Precedentes: Acórdão 1642351, 07014263420228079000, Relator: GISELLE ROCHA RAPOSO, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 21/11/2022, publicado no DJE: 1/12/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada; Acórdão 1621237, 07013301920228079000, Relator: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 26/9/2022, publicado no PJe: 2/10/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.
5. Desse modo, o agravo de instrumento perde sua utilidade pelo provimento jurisdicional definitivo nos autos da ação principal, que passa a desafiar novo recurso, na forma do art. 41 da Lei no 9.099/1995.
6. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Decisão agravada mantida pelos seus próprios fundamentos.